Tribunal: TJDFT
Processo: 0750123-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0750123-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA CRISTINA DE SOUZA CARVALHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Natália Cristina de Souza Carvalho contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID 176466446 do processo n. 0733471-88.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação de repactuação de dívidas movida contra o BRB Banco de Brasília S.A., indeferiu o seu pedido liminar de limitação da totalidade dos descontos para o pagamento de dívidas ao percentual de 30% (trinta por cento). Da análise dos autos, verifica-se que a agravante não recolheu o preparo recursal, ao argumento de ter havido “deferimento tácito” pela ausência de análise do pedido no juízo a quo. Não se admite o referido entendimento, até porque o nosso sistema prevê meio recursal cabível para suprimento de eventual omissão na decisão. De todo modo, como não analisada a questão na origem, possível que o referido requerimento seja objeto de apreciação nesta instância recursal. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1], ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. No particular, observa-se que não há nos autos suficiente comprovação da alegada hipossuficiência da parte autora, além de as custas recursais não ostentarem valor elevado. Diante do exposto, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) apresentar declaração de hipossuficiência e comprovação da real necessidade dos benefícios aqui tratados, consoante art. 99, § 2o, do CPC[2]; ou b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC[3]. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [2] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [3] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.